Tribunal: TJDFT
Processo: 0037308-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. ESCOAMENTO DO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução pressupõe a (i) não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil); (ii) suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil); e o transcurso do prazo prescricional estabelecido em lei para a ação (enunciado n.o 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
3. No caso concreto, verifica-se que as medidas constritivas determinadas pelo juízo originário restaram todas infrutíferas e que não houve a localização de bens penhoráveis da parte executada, culminando-se na determinação de suspensão do processo em 28/7/2017. Conforme o comando estampado no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, a suspensão perdurou até 28/7/2018, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, que, na espécie, é de 3 (três) anos para a execução de duplicata (artigo 7o da Lei n.o 13.775/18 e artigo 18, inciso I, da Lei n.o 5.474/68), findado em 27/7/2021. Logo, na situação examinada, prescrita a pretensão executória.
4. Recurso conhecido e desprovido.